Tribunal: TJES
Processo: 5012476-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012476-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIO JOSE CARLOS CORDEIRO LEITE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, em relação à taxa de mercado, já que o contrato prevê a taxa de 1,96% ao mês e 26,63% ao ano, sendo que o agravante não aponta qual foi a média de mercado no mesmo período. 2. A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora. 3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível. 4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3935699) interposto por
CAIO JOSÉ CARLOS CORDEIRO LEITE
, contra decisão (ID 2013437 – autos originais), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência”, que move o agravante, indeferiu o pleito de tutela de urgência, consignando em sua decisão que “a análise superficial daqueles ajustes – a única que, nesta quadra incipiente do processo, me é dado realizar – demonstra que, não obstante elevados (como soe acontecer há décadas no Brasil...) os juros ali cobrados não se afastam, de forma patente e exorbitante daqueles comumente praticados em negócios semelhantes firmados na mesma época, conforme se vê da própria “tabela” que acompanha a inicial (op.cit., pág.15)”.

Em seu arrazoado (ID 3935699), o agravante aduz, em apertada síntese, que “na decisão interlocutória do juízo de piso, o pedido de Tutela de Urgência foi indeferido pelo fato do magistrado achar que os juros cobrados não eram abusivos, esquecendo-se de que o principal pedido versa sobre a prática de anatocismo e capitalização de juros, além da repetição de indébito e dos danos morais pleiteados na ação.”

Registra que “para a concessão da TUTELA de URGÊNCIA não se faz necessário o entendimento profundo do magistrado, os quais serão esclarecidos nas respostas dos quesitos durante a perícia contábil, visto que não se trata de prolação de sentença, mas apenas de exame de pedido liminar.”

Informa que a questão de maior relevância no presente debate, restringe-se, tão somente para que seja deferido o depósito mensal do valor incontroverso e a determinação de que a Instituição Financeira não inclua o nome do Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, apenas até o julgamento do feito.

Alega que “não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, no que diz respeito ao depósito judicial e impedimento de restrição, vez que a medida não causará nenhum prejuízo ao Banco Requerido.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas no valor de R$ 1.265,79 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) até o julgamento do processo.

Decisão ID 3946428 indeferindo a liminar pleiteada.

Decorrido o prazo do agravado sem apresentação das contrarrazões recursais.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência proposta por CAIO JOSÉ CARLOS CORDEIRO LEITE em face de ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, alega o Autor/Agravante que Durante o ano de 2022, o Autor foi compelido a realizar 04 empréstimos para cobrir dívidas de diversos compromissos acumulados em virtude da grave crise econômica surgida nos últimos anos, ficando totalmente endividado, principalmente após firmar uma renegociação com o Banco Requerido.

Em 02/08/2022, orientado pelo atendente do Banco Requerido, para ganhar tempo e unificar as dívidas, firmou um contrato de renegociação de sua dívida, através de contrato de empréstimo bancário, junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A.

Registra ainda a parte requerente, que o montante a ser pago ao final do contrato foi fixado no valor de R$ 509.084,84, aplicando-se uma taxa máxima de juros do CET (custo efetivo total) de 2,01 % ao mês e 27,46% ao ano, com vencimento da primeira parcela em 02/01/2023, sendo o valor da prestação muito superior a sua renda mensal.

Afirma que, após consulta e orientação jurídica, descobriu que os 04 contratos bancários relativos a sua conta- corrente nº 0029273-7 da agência nº 4066 do Banco Requerido, continham irregularidades e ilegalidades, que estavam multiplicando sua dívida de forma exponencial.

Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistente na autorização do depósito judicial das parcelas incontroversas vincendas no valor de R$ 1.265,79 até o julgamento do processo, bem como para determinar que o Banco Requerido que se abstenha de inscrever os dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 20134317 – autos originais):

(...) Analiso, nesta assentada, o requerimento de medida liminar formulado na petição inicial ora recebida (ID 19981052) o qual, como se verá, não merece ser deferido.

E isso porque:

1. apesar de a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça determinar que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula n. 286, Segunda Seção, julgado em 28/4/2004, DJ de 13/5/2004, p. 201.), apesar disso, dizia, a situação dos autos não me permite, com os rudimentos de que disponho na técnica contábil e na ciência das finanças, examinar individualmente cada um dos 04 (quatro) contratos anteriores à tal “renegociação”;

2. de toda sorte, a análise superficial daqueles ajustes – a única que, nesta quadra incipiente do processo, me é dado realizar – demonstra que, não obstante elevados (como soe acontecer há décadas no Brasil...) os juros ali cobrados não se afastam, de forma patente e exorbitante daqueles comumente praticados em negócios semelhantes firmados na mesma época, conforme se vê da própria “tabela” que acompanha a inicial (op.cit., pág.15);

2.1. nesse sentido, colho recentíssimo aresto do Superior Tribunal de Justiça, datado do dia 12 do último mês de setembro do corrente ano, onde está bem claro que “A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - estaria em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS” (AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022);

3. em outras palavras, o que está na essência daquele julgamento é que, doravante, a tutela jurisdicional haverá de considerar, antes de adjetivar como exorbitante ou discrepante da média uma dada taxa de juros, também outros elementos que integram a composição daquela taxa, tais como o custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação;

4. ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. (...)

Inicialmente consigno que o agravante celebrou com o Banco agravado Contrato de Renegociação de Dívida, conforme consta no ID 19981530.

Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide.

Compulsando os autos, observo, a priori, que não restou demonstrada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, em relação à taxa de mercado, já que o contrato prevê a taxa de 1,96% ao mês e 26,63% ao ano, sendo que o agravante não aponta qual foi a média de mercado no mesmo período, não se verificando, por ora, a verossimilhança da alegação.

Ademais, inobstante tenha sido proposta ação revisional para a discussão da relação jurídica dos litigantes, anoto que o processo encontra-se em fase inicial, os cálculos apresentados são unilaterais.

Com isso, afere-se que não há elementos suficientes nos autos a evidenciar que, de fato, há ilegalidade praticada no contrato, de modo que torna-se inviável alterar a forma de pagamento previamente pactuada.

Além disso, a proclamada onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora (Súmula 380 do STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor).

Neste sentido seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. 5. O pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado. 6. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07172.77-16.2023.8.07.0000; 172.8130; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 12/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023)

AGRAVO INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com consignatória. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão do recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao deferimento da manutenção na posse do veículo. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros, capitalização e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que a credora exija seu crédito pelos meios judiciais, inclusive via ação de busca e apreensão, ou mesmo inclua o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco da recorrente. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo à parte recorrente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Decisão anulada com relação ao pedido de justiça gratuita e parcialmente modificada com relação ao pedido de depósito das parcelas incontroversas. (TJSP; AI 2076494-66.2023.8.26.0000; Ac. 16828676; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 07/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2012)

Quanto a possibilidade de depósito judicial das parcelas vincendas, esclareço que o agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível.

Ressalto que, a parte credora não está obrigada a receber prestação diversamente da forma que fora pactuada, de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de cláusulas de contratos de empréstimo pessoal e consignado. Indeferimento do pedido de tutela de urgência que pretende a consignação em pagamento de parcela incontroversa dos contratos e a abstenção de inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Inconformismo do requerente. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência. Revisão de cláusulas de contratos bancários de empréstimo pessoal e consignado, sob alegação de existências de abusividades contratuais quanto à taxa de juros e cobrança de encargos. A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. A consignação ou pagamento do valor incontroverso não obriga o credor a receber de modo diverso e em quantia inferior à pactuada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2126415-91.2023.8.26.0000; Ac. 16918217; Ibitinga; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 1958)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DA PARTE NOS CADASTROS DE RESTIÇÃO AO CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO MENSAL, EM JUÍZO, DAS PARCELAS INCONTROVERSAS PARA ELIDIR A MORA. CONTRATO FIRMADO EM PARCELAS FIXAS, COM PACTUAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ILEGALIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO ELIDE A MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – ART. 300, §1º, do CPC/15. A concessão da antecipação da tutela jurisdicional exige firme convicção do juiz, formada aprioristicamente mediante exame de prova inequívoca posta desde logo nos autos, como também a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Assim, no presente caso, ausentes elementos suficientes a demonstrar as verossimilhanças das alegações despendidas na inicial, deve ser indeferido o pedido de depósito do valor incontroverso, a fim de que o pagamento das prestações obedeça a forma de pagamento previamente pactuada. (TJPR; AgInstr 0053197-77.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/08/2023 às 15:48:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47283610082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR